Tribunal: TJDFT
Processo: 0712882-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS PARA MAJORAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
3. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
4. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. STJ
6. São cabíveis embargos de declaração quando houver omissão a respeito dos critérios para a majoração dos honorários sucumbenciais recursais estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, cuja correção, todavia, não implica modificação do resultado julgamento.
7. O Tribunal, ao julgar recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente (art. 85, § 11, CPC) levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os critérios e parâmetros gerais previstos no CPC (art. 85, §§ 2o a 6o), sendo vedado, no entanto, ultrapassar os 20% previstos no art. 85, § 2o, que constitui o teto estabelecido para a fase de conhecimento.
8.Os seguintes critérios devem ser analisados para fins de majoração dos honorários sucumbenciais recursais: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa; d) o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal e o tempo exigido para o seu serviço; e) a função inibidora ao exercício abusivo do direito de recorrer (função punitiva). STJ
9. Embargos de declaração parcialmente providos.